Tribunal: CARF
Processo: 19647.020153/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS ISENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LIMITES.
São considerados isentos do IRPF os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócio, acionista ou titular de empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, deduzido dos impostos correspondentes.
A isenção do IRPF sobre valores distribuídos a título de lucro em montante superior ao mencionado, está condicionada à prévia apuração contábil do lucro excedente, nos termos da legislação comercial. A distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos, que não tenham sido apurados em balanço, sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no §4o do art. 51 da Instrução Normativa SRF no 11/96.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFERIORES A R$ 12.000,00 CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 NO ANO-CALENDÁRIO. ART. 42, § 3o, INCISO II, DA LEI No 9.430, DE 1996. SÚMULA CARF No 61.
Conforme Súmula CARF no 61, os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. Na hipótese do autos, o somatório dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), ultrapassou R$ 80.000,00, sendo, portanto, considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.020153/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.068 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
HORACIO ALIPIO FERREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS
ISENTOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LIMITES.
São considerados isentos do IRPF os lucros e dividendos efetivamente pagos a
sócio, acionista ou titular de empresa individual, que não ultrapassem o valor
que serviu de base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tributada
com base no lucro presumido, deduzido dos impostos correspondentes.
A isenção do IRPF sobre valores distribuídos a título de lucro em montante
superior ao mencionado, está condicionada à prévia apuração contábil do lucro
excedente, nos termos da legislação comercial. A distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos, que não tenham sido apurados em balanço,
sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no §4o do art. 51
da Instrução Normativa SRF no 11/96.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
INFERIORES
A
R$
12.000,00
CUJO
SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 NO ANO-CALENDÁRIO.
ART. 42, § 3o, INCISO II, DA LEI No 9.430, DE 1996. SÚMULA CARF No
61.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.020153/2008-61
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020153/2008-61

Conforme Súmula CARF no 61, os depósitos bancários iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção
da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, no caso de pessoa física. Na hipótese do autos, o somatório
dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
ultrapassou R$ 80.000,00, sendo, portanto, considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19647.020153/2008-61, em face do acórdão no 11-33.304, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 30 de
março de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra Horácio Alípio Ferreira Silva, já qualificado nos autos, foi lavrado auto de
infração de fls. 1 a 11, do qual resultou a apuração de exigência fiscal no montante de
R$ 159.803,53, sendo R$ 67.186,69 relativo a imposto de renda da Pessoa física, R$
42.226,83 referente a juros de mora e R$ 50.390,01 correspondente a multa de ofício.
I - Da Autuação de lançamento decorrera da execução de procedimento de fiscalização,
no. qual fora apurada infração assim descrita: "omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada", tendo sido registrado que,
devidamente intimado, o contribuinte não comprovara, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados nas operações destacadas pela autoridade
fiscal.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020153/2008-61

Nos termos do relatório fiscal que integra o auto de infração (fls. 08 a 11), referido
procedimento fiscal tivera por escopo a verificação da origem e regular tributação dos
recursos depositados nas contas-correntes do contribuinte nos exercícios de 2003 a
2005, sendo que o auto de infração presentemente analisado refere-se apenas ao ano
Calendário de 2003.
Descreve o auditor-fiscal que os extratos bancários examinados (fls. 33 a 156) foram
enviados pela Justiça Federal em Pernambuco e pelo próprio fiscalizado em
atendimento a "Termo de Início de Fiscalização" (fls. 24 a 28).
Informa o autuante que, após suprimir os créditos relativos a transferências entre contas-
correntes do contribuinte, resgates de aplicações financeiras e empréstimos bancários,
foi gerada planilha com aqueles considerados de interesse fiscal, tendo sido o
contribuinte intimado a comprovar a origem dos recursos correspondentes a tais
transações.
Descreve o auditor-fiscal que a análise dos elementos apresentados pelo contribuinte,
em confronto com as demais informações e documentos reunidos, permitiu a
identificação, nas diversas contas bancárias, da origem de parte dos créditos, sendo estes
correspondentes a:
• proventos percebidos pelo contribuinte;
• rendimentos de trabalho não assalariado do próprio contribuinte;
• pagamentos efetuados à pessoa jurídica "Horácio Alípio" relativos a serviços
prestados, conforme notas fiscais emitidas;
• remuneração de serviços prestados pela pessoa jurídica '"Horácio Alípio", em razão de
convênios celebrados com diversos planos de saúde;
• transferências entre contas do próprio contribuinte.
Por outro lado, observa o auditor-fiscal que vários créditos permaneceram pendentes de
comprovação de origem, subsumindo-se à hipótese de incidência do art. 42 da Lei
9.430/96, fato que ensejou a lavratura do auto de infração em exame.
Por oportuno, registre-se que, às fls. 12 a 20, encontram-se planilhas que detalham os
créditos cuja origem dos recursos fora considerada não comprovada, bem assim aqueles
para os quais a origem fora identificada pela autuação.
II - Da Impugnação Devidamente cientificado.
Comparece o impugnante processo para contestar o lançamento, apresentando as razões
de defesa a seguir resumidas. Inicialmente, esclarece que os recursos creditados em suas
contas decorrem de Seu exercício profissional e que, o fato de ter registrado pessoa
jurídica por meio da qual faturara parte dos serviços decorrera de exigências dos planos
de saúde, responsáveis pela maior parcela de sua receita.
- Desse modo, recebia indiscriminadamente os rendimentos de seu trabalho, ora nas
contas da pessoa jurídica Horácio Alípio Ferreira Filho Ltda, ora em Suas contas de
pessoa física. Reconhece que os recursos creditados nas contas da pessoa jurídica eram
transferidos para as contas de pessoa física, sem praticar distinção clara entre os dois
universos.
Quanto à demonstração da origem dos recursos, alega que a maior parte dos depósitos
considerados sem origem comprovada seriam provenientes diretamente dos planos de
saúde ou de transferências da pessoa jurídica "Horário Alípio". No particular, sustenta
que a análise fiscal fora incompleta, deixando de reconhecer tais situações. Apresenta
Planilhas para fins de melhor detalhamento de tais alegações (fls. 480 a 485), importa
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020153/2008-61

registrar que ditas planilhas indicam os créditos cuja origem se pretende comprovar,
apresentando justificativa individualizada para cada um deles. Tais justificativas podem
ser agrupadas nas seguintes categorias:
• depósito procedido por pessoa física identificada;
• receita da pessoa jurídica "Horácio Alípio" com indicação dá. nota fiscal
correspondente;
• transferência da pessoa jurídica "Horário Alípio";
• depósitos em dinheiro, sem identificação do responsável;
• "depósito despesas correntes pessoa física".
Registre-se que em diversas circunstâncias foi anotado que a comprovação da origem do
recurso estava pendente do recebimento de dados bancários.
Por sua vez, conclui o impugnante que a - documentação .acostada e a análise procedida
demonstram que os créditos sob exame teriam três origens: pagamentos dos planos de
saúde à pessoa jurídica "Horácio Alípio", transferência de recursos daquela pessoa
jurídica para o impugnante ou, em menor volume, depósitos de pessoas -físicas
devidamente identificadas.
Alega que o teor do artigo 42 da Lei 9.430/96 alcançaria os depósitos cuja origem não
fora comprovada e quê, no caso em tela, a origem de todos recursos restara demonstrada
por meio de notas fiscais, DIRFs, cópias de cheques e extratos, afastando-se a hipótese
de incidência.
Destaca que a transferência de recursos originários da pessoa jurídica "Horácio Alípio"
não poderia ser tributada, pois representaria distribuição de lucro; Por outro lado, alega
que o auditor-fiscal deixara de observar as disposições do §2° do art. 42 da Lei
9.430/96, sugerindo que deveriam ter sido desconsiderados os créditos com valor igual
ou inferior a R$12.000,00, até o limite de R$ 80.000,00.
Desse modo, excluindo-se o montante de R$ 80.000,00, e considerando-se que os
demais créditos, alega o impugnante, restaram comprovados, estaria afastada a omissão
de rendimentos por parte do contribuinte. Cita jurisprudência dos extintos Conselhos de
Contribuintes quanto à aplicação dos limites a que se refere o citado §2°. do art. 42 da
Lei 9.430/96.
Finaliza com as seguintes requisições:
1) Que seja a acolhida a impugnação, reconhecendo-se que fora demonstrada a origem
dos recursos e exonerando-se a exigência fiscal;
2) Alternativamente, na hipótese de acolhimento apenas parcial da impugnação, que
seja excluído do total apurado o montante de R$ 80.000,00 correspondente ao somatório
de depósitos com valores iguais ou inferiores a R$ 12.000,00.
Protesta pela produção de provas e juntada de novos documentos que não puderam ser
apresentados naquela oportunidade, em razão da pendência de informações bancárias.
Posteriormente, em 20 de julho de 2009, anexa às fls. 651 a 653, complementação das
planilhas de análise dos créditos, contendo informações enviadas pelos bancos após a
protocolização da impugnação.
É o relatório.”
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020153/2008-61

Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 669/678
dos autos:
“ IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
LIMITES DO § 3° DO ART. 42 DA LEI N° 9.430, DE 1996.
Restando demonstrado que a movimentação anual supera R$ 80.000,00, não há que se
falar em violação do §3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
CREDITADOS. TRIBUTAÇÃO.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, e que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submetem-se
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
ISENÇÃO DO IRPF SOBRE O LUCRO DISTRIBUÍDO. LIMITES.
São isentos do IRPF os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócio, acionista ou
titular de empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo
do imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
deduzido dos impostos correspondentes.
A isenção do IRPF sobre valores distribuídos a título de lucro em montante superior ao
mencionado, está condicionada à prévia apuração contábil do lucro excedente, nos
termos da legislação comercial. A distribuição de rendimentos a título de lucros ou
dividendos, que não tenham sido apurados em balanço, sujeita-se à incidência do
imposto de renda na forma prevista no §4o.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Ante ao exposto, rejeito as alegações do autuado e mantenho integralmente a exigência
fiscal.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 683/707,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020153/2008-61

A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020153/2008-61

Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento, como alega o
requerente.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo da contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da
contribuinte já foram tributados.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 57,
§3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020153/2008-61

Portaria MF no 343/2015), haja vista não haver novas razões de defesa no Recurso Voluntário
além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que,
desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“II — Da natureza tributável dos rendimentos omitidos e dos limites da - isenção da
distribuição do lucro
Conclui-se do arrazoado acima, que a solução da lide exige, além de Conhecer a origem
dos recursos em questão, verificar se estes Foram computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, para, em sendo o caso, submetê-los à
tributação.
Neste ponto, cumpre ressaltar que o contribuinte lograra pleno êxito em comprovar a
origem de praticamente a totalidade dos depósitos. Sob análise, por meio de
documentação hábil e idônea.
A planilha apresentada na impugnação detalha para cada depósito considerado pendente
de comprovação pela autoridade fiscal, a origem dos recursos correspondentes. Tal
planilha foi instruída com documentos enviados pelas instituições bancárias, incluindo
a microfilmagem de cheques, os quais permitiram identificar o depositante dos recursos.
Quando pertinente, foram ainda colacionadas pelo impugnante as notas fiscais de
serviço, devidamente vinculadas aos créditos indicados.
A análise dos referidos documentos demonstra que as alegações do contribuintes são
coerentes e, em geral, encontram-se devidamente respaldadas. Ressalve-se que apenas
no que se refere às planilhas de fls. 651 a 653, juntadas ao processo em 20 de julho de
2009, deixaram de ser apresentados os documentos bancários correspondentes. Tal -
fato, entretanto, não prejudica a solução da lide, como ficará caracterizado a seguir.
Conforme antecipado no relatório que antecede o presente voto, a análise dos elementos
carreados permite o agrupamento das origens atribuídas aos recursos em cinco
categorias: a) depósitos em dinheiro, sem origem comprovada; b) depósitos de despesas
correntes; c) depósito de pessoa fisica identificada; d) transferências da pessoa jurídica
"Horácio Alípio"; e e) receita da Pessoa Jurídica "Horácio Alípio", acompanhada de
nota fiscal.
No que se refere às duas primeiras categorias trata-se, na verdade, de créditos de
pequeno valor, cuja origem não restara comprovada. De se aplicar por conseguinte a
presunção do art. 42 da Lei 9.430/96.
Por sua vez, melhor sorte não assiste aos depósitos de pessoa física. O fato de ter sido
identificado o depositante não tem, corno visto, o condão de afastar a hipótese de
incidência do imposto.
Assim, não tendo sido apresentada comprovação ou qualquer alegação de que tais
créditos seriam isentos, ou que teriam sido previamente submetidos a tributação, há que
se aplicar o § 2° do referido art. 42 da Lei 9.430/96.”

Por outro lado, com bem analisou a DRJ de origem, a investigação quanto à
tributação ou, como pleiteado pelo contribuinte, isenção dos recursos provenientes cia pessoa
jurídica "Horácio Alípio", exige a análise de outros elementos. o que será detalhado a seguir,
consoante excerto do voto da DRJ, abaixo transcrito, o qual reproduzo, adotando-o como razões
de decidir:
“• Isenção da distribuição do lucro - Limites
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020153/2008-61

Inicialmente. cumpre relembrar que o impugnante declara em sua impugnação que
registrara pessoa jurídica por Meio da qual passara a faturar parte de seus serviços, "por
exigência dos planos de saúde", acrescentando que tal situação resultaria em "certa
economia de impostos".
Reconhece ainda o impugnante que continuara atuando como médico, conservando as
mesmas práticas e que. desse processo, teria resultado certa confusão entre os recursos
da pessoa física e da pessoa jurídica.
Nesse plano, alega que os recursos provenientes da pessoa jurídica "Horácio Alípio"
não poderiam ser tributados, "posto que se referem à distribuição do lucro auferido pela
pessoa jurídica no exercício".
Para respaldar seu entendimento, cita o art. 10 da Lei 9.249/95 que, como é cediço,
afastou a incidência do IRPF sobre o lucro distribuído aos sócios.
No particular, esclareça-se que Lei 9.249/95 afasta da tributação, no âmbito da pessoa
física, exclusivamente a distribuição de lucro, pressupondo-se, naturalmente, que
entende-se por lucro o resultado da pertinente apuração contábil, nos termos da
legislação em vigor, o qual é oferecido à tributação no âmbito da pessoa jurídica.
Sob o conceito de "lucro", por óbvio, não se poderiam abarcar outras transferências da
pessoa jurídica para seu sócio, a qualquer outro título, até porque, em tais situações,
referidos recursos deixariam de ser tributados tanto no âmbito da pessoa física quanto
no âmbito da pessoa jurídica, fugindo ao critério da universalidade do imposto de renda.
A esse respeito, observe-se que o Regulamento do Imposto de Renda, ao tratar dos
rendimentos isentos da pessoa física ressalva claramente os limites para distribuição de
lucros as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXVIII - as lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, deduzido
do imposto correspondente (Lei o 8.981, de 1995, art. 46);
No caso em tela, observe-se que a DIPJ da clínica "Horácio Alípio", acostada aos autos,
às fls. 450 e seguintes, revela que, para efeito de apuração do IRPJ naquele ano
calendário, o contribuinte fizera opção pelo lucro presumido. Tal modalidade presumia
lucro de 16% a 32% sobre o faturamento da pessoa jurídica.
Tem-se por conseguinte, que o montante passível de distribuição aos sócios nos termos
sugeridos, isso é, sem a incidência do IRPF, é limitado ao montante correspondente ao
lucro presumido apurado, de R$ 122.190,61, descontados ainda os impostos incidentes
no âmbito da pessoa jurídica.
Por sua vez, cabe ainda registrar que haveria. a possibilidade de distribuição, a título de
lucro isento de tributação no âmbito da pessoa física, de montante superior ao
inicialmente apurado a título de lucro presumido, desde que fossem observadas as
condições elencadas no art. 51 da Instrução Normativa SRF no 11/96:
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagas ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa
§ 1o Omissis.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020153/2008-61

§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo .do
imposto, diminuída de todos os impostos .e contribuições a que estiver sujeita a pessoa
jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, de. sde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas porá
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a .sócio ou acionista ou ao titular
da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por
conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios
anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o
disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de .lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida ã tributação nos termos do art. 3o, §4o, da Lei n"
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei n°
9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais
como pro labore, aluguéis e serviços prestadas.
§ 6° A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucras e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o A distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos, que- não tenham
sido apurados em balanço, sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma
prevista no § 4°.
À luz das informações prestadas na DIPJ, observa-se que as condições elencadas no
referido dispositivo não foram observadas pelo contribuinte: o contribuinte não
procedera à. apuração do lucro "efetivo", isso é, do montante de lucro que excedera ao
lucro presumido, nos termos da legislação comercial, e, por conseguinte, tal montante
não fora submetido à tributação no âmbito da pessoa jurídica.
Por outro lado, o § 7o do dispositivo acima transcrito é taxativo no sentido de que a
distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos que não tenham sido
apurados em balanço, sujeita-se à incidência do IRPF, nos termos do art. 3o, § 4°, da Lei
no 7.713, de 1988.
Tem-se portanto que, razão não assiste ao impugnante ao defender que a totalidade das
receitas transferidas da pessoa jurídica para si, na condição de sócio, estaria isenta de
impostos.
Na realidade, extrai-se da DIPJ apresentada que o lucro apurado (presumido) no
exercício de 2003 totalizaria R$ R$ 122.190,61, do qual, para se chegar ao montante
distribuível com isenção teria que ser extraído IRPJ correspondente.
Por outro lado, tem-se que a soma das receitas oriundas da pessoa jurídica cuja origem
fora considerada comprovada pela autoridade lançadora supera o montante do lucro
distribuível. Ou seja, mesmo pendente da devida contabilização (posto que o
contribuinte não declarara a distribuição de qualquer montante), admite-se que aquelas
receitas corresponderam à antecipação da distribuição do lucro apurado no exercício.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020153/2008-61

Desse modo, não resta receita isenta a ser percebida pelo sócio, proveniente daquela
pessoa jurídica, sujeitando-se as demais transferências realizadas à incidência do IRPF.
De se observar ainda que, o fato de algumas das transferências decorrerem do depósito
de valores relativos aos serviços prestados pela pessoa jurídica, diretamente na conta da
pessoa física (ou após o endosso do respectivo cheque), não altera a sua natureza
tributável.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. Desse
modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conforme já exposto neste voto, fazia-se necessário comprovar
individualizadamente, depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a
comprovar, se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem
origem, demonstrando, se for o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma
fundamentação, seria rendimento isento, não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação
específica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Por fim, cumpre analisar o pleito do contribuinte no sentido de que sejam
desconsiderados os créditos com montantes inferiores a R$ 12.000,00, até o limite de R$
80.000,00, conforme §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
Saliente-se que tal questão se encontra sumulada neste Conselho, nos termos da
Súmula CARF no 61, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 61: “Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da leitura do dispositivo transcrito, bem como da Súmula CARF no 61,
depreende-se que, caso o montante de recursos sob análise seja inferior a R$ 80.000,00, deverão
ser desconsiderados os créditos com valor igual ou inferior a R$ 12.000,00.
Ou seja, diferentemente do alegado, para que sejam desconsiderados os depósitos
de pequena monta, impõe-se o cumprimento de duas condições concomitantes o que o valor
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.020153/2008-61

individual do crédito seja menor que R$ 12.000,00, e que o total de créditos analisados não
ultrapasse R$ 80.000,00.
No caso dos autos, a soma dos depósitos de origem não comprovada perfaz o
valor de R$ 244.315,26. Destes depósitos, somente cinco foram de valor superior a R$ 12.000,00
(R$ 12.200,00 e R$ 16.400,00 em janeiro; R$ 15.870,00 em fevereiro; R$22.200,00 em março;
R$ 22.900,00, em dezembro).
Desse modo, o somatório dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00 perfazem a quantia de R$ 154.745,26. Assim sendo, sendo tal valor superior a R$
80.000,00, não há como afastar do lançamento os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital